Tribunal: TJDFT
Processo: 0707890-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S/A, em face à decisão da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que deferiu a prorrogação de suspensão das ações e execuções em desfavor da empesa recuperanda, tudo no bojo do procedimento de recuperação judicial ajuizada por HEPTA TASS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E TELE ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA – EPP. Nas razões recursais, a recorrente sustentou que “a recuperante vem contribuindo para o não cumprimento dos prazos estabelecidos na Lei n 11.101/05, considerando que não apresentou balancetes e documentos contábeis essenciais para a análise da viabilidade econômica do plano, conforme apontado pelo administrador judicial”. Acrescentou que não há qualquer garantia de que a Assembleia Geral dos Credores - GC ocorrerá dentro do novo prazo de 180 dias, podendo haver novos pedidos idênticos, o que torna incabível a prorrogação do stay period. Requereu a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão vergastada. Ao final, a confirmação da liminar para autorizar a retomada das ações e execuções em face da devedora em recuperação judicial. Preparo regular (ID 69433113). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de recuperação judicial. O processamento da recuperação judicial foi deferido em 25/04/2024 (ID. 194659910). Termo de compromisso prestado pelo administrador judicial (ID. 196679780). Plano de recuperacional apresentado no ID. 87793948. Edital da primeira relação de credores (ID. 196820878). O recuperando requereu a prorrogação do stay period (ID. 215459318). Edital da segunda relação de credores e recebimento do plano de recuperação judicial (ID. 218427430). O Administrador Judicial opinou pelo deferimento da prorrogação do stay period, ID. 218847052. Objeções ao plano de recuperação judicial, Ids. 219667988 e 219670062. As recuperandas apresentaram demonstrativos de contas requeridos pelo Administrador Judicial na petição de Id 215468960, ID. 219737382 e seguintes. Manifestação do Distrito Federal, ID. 220112190. O administrador judicial se manifestou acerca dos balancetes apresentados pelas recuperandas, bem como informou a necessidade de convocação da Assembleia Geral de Credores, ID. 220719312. Manifestação do Ministério Público, ID. 222122098. É o relatório. DECIDO. DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO Trata-se de pedido de prorrogação do prazo de suspensão. Decido. Nos termos do art. 6o, §4o, da LF, “na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal”. No caso, verifico que o prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções movidas contra a recuperanda teve início com a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial (decisão de ID. 194659910 - 25/04/2024), de forma que ele transcorreu. Ocorre que, na hipótese, vários fatos ocorridos nos autos, tais como a ausência de publicação de editais, erro na tramitação do feito justificam a prorrogação do prazo de suspensão, especialmente porque a demora para a prática desses atos não pode ser atribuída à recuperanda. Ante o exposto, defiro o pedido de prorrogação de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do último prazo da suspensão anterior.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O pleito formulado em sede de liminar, fundamenta-se no fato de que a própria recuperanda contribuiu para a demora do feito, por que “não apresentou balancetes e documentos contábeis essenciais para a análise da viabilidade econômica do plano, conforme apontado pelo administrador judicial” (ID 69432207 - Pág. 4). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o Administrador Judicial reconheceu a apresentação do plano de recuperação judicial e tempestivamente, bem como que “a prorrogação do prazo de suspensão das execuções (stay period) mostra-se medida imprescindível para a preservação da empresa e o sucesso do processo de recuperação judicial. A continuidade das atividades da devedora, livre de constrições judiciais, possibilitará a implementação do plano de recuperação, a geração de caixa e, consequentemente, o cumprimento das obrigações com os credores, em consonância com os princípios da preservação da empresa e da função social da propriedade” (ID de origem 218847052). A decisão recorrida esclareceu também que houve erro na tramitação do feito e que justificaria “a prorrogação do prazo de suspensão, especialmente porque a demora para a prática desses atos não pode ser atribuída à recuperanda”. Assim, consideradas as razões lançadas no decisum, não se vislumbra que as agravadas teriam procrastinado o andamento processual. Por fim, a pretensão liminar de suspender a prorrogação do stay period permitiria o imediato prosseguimento das ações e execuções em face das recorridas, ou seja, além do pedido ser satisfativo e de efeitos irreversíveis, o que é vedado pelo §3o do art. 300 do Código de Processo Civil, haveria o risco de constrição de patrimônio da recuperanda e com grave prejuízo aos demais credores. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto às agravadas manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 11 de março de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46